Tribunal: TJES
Processo: 0020342-84.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020342-84.2016.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020342-84.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROTOCOLO DE RECURSO EM AUTOS DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. INEFICÁCIA DO ATO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a eficácia preclusiva do trânsito em julgado operado em 10/03/2025. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, pleiteando o acolhimento do recurso com efeitos infringentes sob o argumento de que buscou o aproveitamento de agravo em recurso especial protocolado por equívoco material em autos diversos, e que a ausência de má-fé autorizaria o saneamento do vício formal com base no princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão que considerou inexistente e ineficaz o protocolo de recurso em autos diversos, mantendo a eficácia preclusiva do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a ausência de má-fé da Fazenda Pública determina a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para o aproveitamento do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação estrita e vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o acórdão de qualquer vício.

O acolhimento da pretensão de processar peça recursal que repousa em autos alheios implicaria afastar a eficácia preclusiva do trânsito em julgado operado em 10/03/2025, de modo que a diferenciação dos termos constitui mero jogo semântico.

A responsabilidade pela indicação precisa do número do feito e pelo protocolo nos autos correspondentes incumbe unicamente à parte recorrente, sendo o ato protocolado em processo alheio inexistente e ineficaz para a relação jurídica originária.

A falha de endereçamento configura erro grosseiro e inescusável, o que afasta a tese de erro material escusável e evidencia a inércia pela ausência de manifestação útil nestes autos específicos no decorrer do prazo legal.

A gravidade da falha obsta a incidência do princípio da instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, pois um recurso remetido a processo distinto jamais atinge a finalidade essencial de instaurar o contraditório e provocar a prelibação nos autos corretos.

A ausência de dolo processual não se confunde com a aplicação do artigo 277 do Código de Processo Civil, visto que a boa-fé constitui dever de conduta ética geral e não serve de escusa para suprir desídia técnica ou inobservância de normas de organização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ato recursal protocolado em processo alheio é inexistente e ineficaz para a relação jurídica originária, não obstando a eficácia preclusiva do trânsito em julgado.

O endereçamento de recurso a autos diversos configura erro grosseiro e inescusável, afastando a incidência do princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1628993/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020342-84.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 20114877) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do acórdão (id. 19812491) prolatado por este e. Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno (id. 18096757) interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática (id. 16841064) que reconheceu a eficácia preclusiva do trânsito em julgado operado em 10/03/2025.

Em suas razões recursais (id. 20114877), o Ente Estatal sustenta, em síntese, a existência de omissões no aresto embargado, pleiteando o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes. Aduz, em primeiro plano, omissão quanto à correta delimitação de sua pretensão originária, argumentando que jamais postulou a "reabertura de prazo", mas sim o aproveitamento e o reconhecimento da tempestividade de agravo em recurso especial que, por mero equívoco material de numeração, fora tempestivamente protocolado em autos diversos. Ademais, aponta omissão quanto à aplicação concreta do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), asseverando que a ausência de má-fé da Fazenda Pública — expressamente reconhecida no acórdão ao afastar a penalidade por litigância de má-fé — constitui elemento essencial que autorizaria o saneamento do vício formal de protocolo e o consequente aproveitamento do ato processual tempestivamente praticado.

Devidamente intimada a se manifestar, a embargada apresentou contrarrazões (id. 20187009), pugnando pelo total desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto a respeito do qual o julgador deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material.

No caso, porém, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios.

No que tange à alegada omissão quanto à natureza do pedido formulado — sob o argumento de que a pretensão consistia no "aproveitamento do recurso em autos diversos" e não na "reabertura de prazo" —, denota-se que a pretensão do embargante constitui mero jogo semântico para tentar contornar a imutabilidade da coisa julgada.

Independentemente da denominação conferida pela defesa, o acolhimento da pretensão estatal de processar uma peça recursal que repousa em autos alheios implicaria, por via transversa, afastar a eficácia preclusiva do trânsito em julgado operado em 10/03/2025.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com clareza, fundamentando que a responsabilidade pela indicação precisa do número do feito e pelo protocolo nos autos correspondentes incumbe unicamente à parte recorrente. Registrou-se, com apoio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o ato protocolado em processo alheio é inexistente e ineficaz para a relação jurídica originária, não possuindo o condão de obstar a marcha temporal preclusiva. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1628993/MG.

Desse modo, a menção à "inércia" do Ente Público no acórdão refere-se, com precisão técnica, à ausência de qualquer manifestação útil praticada no bojo destes autos específicos (nº 0020342-84.2016.8.08.0030) no decorrer do prazo legal para interposição do recurso cabível. Afastou-se a tese de "erro material escusável", porquanto a falha de endereçamento de tal magnitude configura erro grosseiro e inescusável, não se cogitando de omissão pela rejeição motivada da tese defensiva.

Melhor sorte não assiste ao embargante no que se refere à suposta omissão na aplicação do artigo 277 do Código de Processo Civil. Isso porque o aresto hostilizado analisou de forma expressa a inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas no caso concreto. Consignou-se, de forma fundamentada e coerente, que a gravidade da falha obsta a incidência de tal postulado hermenêutico, haja vista que um recurso "esquecido" em processo distinto jamais atinge a sua finalidade essencial de instaurar o contraditório e provocar a prelibação nos autos corretos.

Deveras, a ausência de dolo processual — fundamento que ensejou a rejeição do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada — não se confunde, nem tem o condão de atrair, a aplicação do artigo 277 do CPC. A boa-fé processual é dever de conduta ética imposto a todos os litigantes, mas não serve de escusa ou salvo-conduto para suprir a desídia técnica ou a inobservância das normas de organização processual por quem tem o dever primário de zelar pela regularidade formal de suas petições.

A decisão que afasta a má-fé, mas reconhece a ocorrência de erro grosseiro insuscetível de aproveitamento, não encerra, portanto, incompatibilidade nem omissão integrativa.

A pretexto de omissão, o embargante pretende, em verdade, o reexame de matéria jurídica decidida em seu desfavor, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Por conseguinte, a manutenção integral do acórdão embargado é medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.